Tribunal: STF
Processo: RE 89715
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
ESCRIVAO APOSENTADO. ALTERAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE.
PRETENSAO AO REGIME HIBRIDO, EM QUE POSSA BENEFICIAR-SE COM A
MAJORAÇÃO DOS PADROES, TRAZIDA PELO NOVO SISTEMA, E COM AS VANTAGENS
EXISTENTES NO SISTEMA ANTERIOR, TODAS ELAS EXTINTAS PELA NOVA
SISTEMATICA, QUE JA AS LEVOU EM CONTA AO FIXAR OS NOVOS VALORES DOS
PADROES. FUNDAMENTO CONSTANTE DO ACÓRDÃO E NÃO PREQUESTIONADO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283.